Tribunal: TJBA
Processo: 8000168-38.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000168-38.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

APELADO: ANITA DE MAGALHAES OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IGAPORÃ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. CARGO DE PROFESSOR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CARACTERIZADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. AULAS MINISTRADAS AOS SÁBADOS. COMPROVADO. ÔNUS DO MUNICÍPIO COMPROVAR O FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000168-38.2020.8.05.0101
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ

e apelada
ANITA DE MAGALHAES OLIVEIRA
E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,